Tribunal: TJSP
Processo: 1130970-43.2015.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Juízo de Admissibilidade. Decisão monocrática não terminativa. Preparo. Pedido pela gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Concessão possível, mas somente diante de prova da hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do STJ e art. 98 do CPC). Impossibilidade de arcar com os encargos processuais não verificada no caso concreto. Gratuidade indeferida, com determinação de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Juízo de Admissibilidade. Decisão monocrática não terminativa. Preparo. Pedido pela gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Concessão possível, mas somente diante de prova da hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do STJ e art. 98 do CPC). Impossibilidade de arcar com os encargos processuais não verificada no caso concreto. Gratuidade indeferida, com determinação de recolhimento do preparo sob pena de deserção. Decisão monocrática mantida. Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000461531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1130970-43.2015.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LASTRECRIL COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, é agravado BANCO
VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 22 de junho de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível n. 1130970-43.2015.8.26.0100/50001
2/5
12a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravo Interno n. 1130970-43.2015.8.26.0100/50001
Agravante: Lastrecril Comércio de Plásticos Ltda.
Agravada: Banco Volkswagen S/A
Voto n. 19.175
AGRAVO
INTERNO.
Juízo
de
Admissibilidade. Decisão monocrática não
terminativa. Preparo. Pedido pela gratuidade
da
justiça.
Pessoa
jurídica.
Concessão
possível, mas somente diante de prova da
hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do
STJ e art. 98 do CPC). Impossibilidade de
arcar com os encargos processuais não
verificada no caso concreto. Gratuidade
indeferida, com determinação de recolhimento do preparo sob pena de deserção. Decisão monocrática mantida.
Agravo interno não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
interno
interposto contra a decisão monocrática de fls. 06/10, de minha
relatoria, proferida nos autos n. 1130970-43.2015.8.26.0100/50000
(embargos de declaração) opostos contra decisão monocrática, também
de minha relatoria, pela qual indeferi o pedido de concessão do benefício
da gratuidade da justiça e determinei o recolhimento do preparo, sob
pena de deserção.
Segundo a agravante, a decisão deve ser
reformada. Reitera, basicamente, os termos de seu recurso, defendendo
que não possui condições para arcar com as custas e despesas
processuais, alegando estarem presentes nos autos documentos que
comprovam a aludida incapacidade financeira. Salienta que encontra-se
com a “situação cadastral baixada perante a Receita Federal,
denotando, portanto, a ausência de meios para adimplir as
prestações tributárias devidas” e “desde a decretação de estado de
emergência federal à causa da pandemia de COVID-19, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível n. 1130970-43.2015.8.26.0100/50001
3/5
faturamento da Agravante passou a zero e assim continua, sobretudo
à vista da prorrogação da medida de quarentena até o dia
31/05/2020, conforme o Decreto Estadual no 64.967, de 8 de maio
de 2020”. Subsidiariamente, pede o diferimento das custas para o final
do
processo
ante
a
“presunção de impossibilidade financeira
momentânea em virtude da pandemia do novo Coronavírus, o que
justifica os pleitos de diferimento do pagamento das custas”.
Recurso tempestivo e foi processado sem
efeito suspensivo.
Esse é o relatório.
O recurso de agravo interno não merece
guarida, impondo-se, assim, a manutenção da decisão monocrática que
negou o benefício pleiteado.
Em primeiro lugar, como bem salientado na
decisão e agora fica mantido, como é largamente sabido, segundo o
artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos” [grifei]. Nesse campo, o atual Código de
Processo Civil dispõe: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei” [grifei] (artigo 98, 'caput').
Desse modo, imperiosa a aplicação da Súmula n.
481 do STJ, a saber: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais” [grifei].
Pois bem.
No caso concreto, a decisão monocrática de fls.
06/10 dos autos n. 1130970-43.2015.8.26.0100/50000 (embargos de
declaração) manteve a decisão monocrática que indeferiu a concessão do
benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do
preparo, sob pena de deserção. Como se verifica da própria decisão, não
se analisa capacidade financeira da agravante para responder por suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível n. 1130970-43.2015.8.26.0100/50001
4/5
dívidas, nem a existência de execuções judiciais contra ela, mas sim a
comprovação do estado de insuficiência financeira que impede o
recolhimento do preparo:
“Na espécie, de um lado observo que o que
se analisa não é a capacidade de a embargante
responder por suas dívidas, muito menos a
existência
de
“diversas
execuções
judiciais”
propostas contra ela, apenas a impossibilidade de
arcar com os encargos processuais. Nesse
sentido, como ela não trouxe absolutamente
nenhum documento para tanto, se limitando a
afirmar passar por “dificuldades financeiras”, não
restou demonstrada referida impossibilidade.
Nem se diga, aliás, que a alegação de
insuficiência de recursos por ela feita no recurso
de apelação possui presunção relativa de veracidade. Como se sabe, “presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural” (artigo 99, §
3o, do Código de Processo Civil)”.
E, por mais espantoso que pareça, ante a
insistência da agravante na defesa de sua tese, não há nos autos
absolutamente nenhum documento capaz de atestar a indigitada
hipossuficiência financeira, a par das diversas oportunidades dadas em
primeiro ou segundo grau.
Em segundo lugar, como também já mencionado
na decisão ora impugnada, a situação cadastral é irrelevante ao pedido
de concessão do benefício de gratuidade da justiça.
Nesse sentido: 1) TJSP, Agravo Interno n.
2082940-27.2019.8.26.0000/50001, 35a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Morais Pucci, j. 25-10-2019; 2) TJSP, Agravo Regimental n.
1037422-41.2014.8.26.0506/50000, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 18-02-2019, rel. Des. Fortes Barbosa; 3) TJSP, Agravo
de Instrumento n. 2201843-89.2017.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, j. 21-02-2018, rel. Des. Carlos Dias Motta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível n. 1130970-43.2015.8.26.0100/50001
5/5
Em terceiro e último lugar, nem se fale,
também, em diferimento das custas para o final do processo.
Como é cediço, o recolhimento da taxa
judiciária apenas pode ser diferido para depois da satisfação da
execução quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial, (i) nas
ações de alimentos e nas revisionais de alimentos; (ii) nas ações de
reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando promovidas
pela própria vítima ou seus herdeiros; (iii) na declaratória incidental; e
(iv) nos embargos à execução (artigo 5o da Lei Estadual n. 11.608/03).
Ocorre, contudo, que o caso concreto envolve ação de busca e apreensão
de bem alienado fiduciariamente, na qual a ré, apelante, pretende a
rediscussão das cláusulas contratuais e a constituição em mora, e, assim
sendo, ela não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente
arroladas nos incisos I a IV do referido dispositivo.
No mais, acerca da aludida “presunção de
impossibilidade financeira momentânea em virtude da pandemia do
novo Coronavírus”, além de a agravante não ter trazido aos autos
qualquer documento capaz de confirmar suas alegações, como dito, fato
é que a redução do faturamento não se identifica igual em todos
seguimentos. Sem elementos concretos, mas meras conjecturas,
impossível o acolhimento do inconformismo, inclusive em relação ao
pretendido diferimento.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica